Tribunal: TJPA
Processo: 0002713-83.2011.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS â NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÃNCIA DE PROVA IDÃNEA â INOCORRÃNCIA â PALAVRAS DAS VÃTIMA EM HARMONIA COM AS DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS, CONFISSÃO DO CORRÃU E MATERIALIDADE DO DELITO â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DE UM DOS APELANTES QUE REGISTRA DELITOS CONSEQUENTES E AS CONSEQUÃNCIAS DO CRIME DESFAVORÃVEIS PORQUE O BEM NÃO FOI RECUPERADO, NÃO SERVEM PARA MAJORAR A PENA-BASE â PENA DEFINITIVAMENTE REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, PARA CADA UM, SENDO O REGIME INICIAL PARA UM APELANTE FECHADO, EM VIRTUDE DA REINCIDÃNCIA E SEMIABERTO PARA O OUTRO â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA
PROCESSO Nº 0002713-83.2011.8.14.0015
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: ANTONIO MAGNO DOS REIS E RAFAEL VALENTE DE SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA - INOCORRÊNCIA - PALAVRAS DAS VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, CONFISSÃO DO CORRÉU E MATERIALIDADE DO DELITO - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DE UM DOS APELANTES QUE REGISTRA DELITOS CONSEQUENTES E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS PORQUE O BEM NÃO FOI RECUPERADO, NÃO SERVEM PARA MAJORAR A PENA-BASE - PENA DEFINITIVAMENTE REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, PARA CADA UM, SENDO O REGIME INICIAL PARA UM APELANTE FECHADO, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA E SEMIABERTO PARA O OUTRO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA
PROCESSO Nº 0002713-83.2011.8.14.0015
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: ANTONIO MAGNO DOS REIS E RAFAEL VALENTE DE SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ANTONIO MAGNO DOS REIS E RAFAEL VALENTE DE SOUSA, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou:

# O primeiro, à pena total de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, e o segundo, à pena total de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, na incidência dos artigos 157, §2º, I e II c/c 71, ambos do Código Penal, em face de vítimas distintas. (fls. 277-283).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)
no dia 24/06/2011, por volta de 17h30min, no ¿Mercadinho Moura¿, localizado no bairro Santa Lídia, os denunciados, mediante grave ameaça, assaltaram as vítimas Klidiane dos Santos Moura, Olivete Maria Lima de Freitas e Maria Eliete de Souza Gomes, subtraindo destas, vários pertences. (§) Narram os autos que as vítimas estavam no supracitado estabelecimento, quando dois indivíduos chegaram em uma bicicleta, estando um deles em posse de uma arma de fogo, tendo ambos anunciado o assalto no local, subtraindo das vítimas 34 (trinta e quatro) camisas masculinas de diversas marcas, e um aparelho celular da marca Nokia. (§) As vítimas entraram em contato com a Polícia Militar, contando o ocorrido, tendo os policiais realizado buscas no local, encontrando, às proximidades, os nacionais, ainda em posse da arma de fogo e dos produtos roubados, os quais foram presos em flagrante.
(...)¿. Sic - fl. 277.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 24-26 e 141.

À fl. 247 foi decretada a revelia do acusado RAFAEL VALENTE DE SOUSA.

Os réus, inconformados com a condenação, recorreram, alegando negativa de autoria e ausência de prova idônea, pedindo absolvição, na forma do art. 386, VII do CPP.

Alternativamente, rechaçam a dosimetria da pena impugnando a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP tidas como desfavoráveis, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Por fim, pedem o provimento do apelo na forma do pedido de fls. 298-304 e, caso contrário, requerem o prequestionamento da matéria visando eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária.

Contrarrazões às fls. 305-310 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 22 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ANTONIO MAGNO DOS REIS E RAFAEL VALENTE DE SOUSA.

DO MÉRITO

Os apelantes alegam negativa de autoria e ausência de prova idônea, pedindo absolvição, na forma do art. 386, VII do CPP. Não vislumbro razão ao inconformismo, senão vejamos:

Dos Fatos
:

¿(...)
no dia 24/06/2011, por volta de 17h30min, no ¿Mercadinho Moura¿, localizado no bairro Santa Lídia, os denunciados, mediante grave ameaça, assaltaram as vítimas Klidiane dos Santos Moura, Olivete Maria Lima de Freitas e Maria Eliete de Souza Gomes, subtraindo destas, vários pertences. (§) Narram os autos que as vítimas estavam no supracitado estabelecimento, quando dois indivíduos chegaram em uma bicicleta, estando um deles em posse de uma arma de fogo, tendo ambos anunciado o assalto no local, subtraindo das vítimas 34 (trinta e quatro) camisas masculinas de diversas marcas, e um aparelho celular da marca Nokia. (§) As vítimas entraram em contato com a Polícia Militar, contando o ocorrido, tendo os policiais realizado buscas no local, encontrando, às proximidades, os nacionais, ainda em posse da arma de fogo e dos produtos roubados, os quais foram presos em flagrante.
(...)¿. Sic - fl. 277.

Das Oitivas nos autos

Na Polícia

ELIDIANE DOS SANTOS MOURA - Vítima - Dona do MERCADINHO MOURA - fl. 09/IPL: ¿
(...) encontrava- se em seu estabelecimento comercial denominado Mercadinho Moura ... quando ali chegaram os acusados... que o indivíduo ora reconhecido como RAFAEL VALENTE DE SOUSA pediu um flash up à relatora, a qual estava atendendo outras pessoas; que, no momento em que a depoente abriu a gaveta do caixa, o referido indivíduo anunciou que se tratava de um assalto, sacando uma arma de fogo e apontando-a em direção à cabeça da depoente... que o indivíduo ora reconhecido como ANTONIO MAGNO DOS REIS SANTOS ficou por trás da depoente, persuadindo outras pessoas que estavam no local; que o acusado RAFAEL exigiu o dinheiro do caixa, o que lhe foi entregue... que não sabe precisar o valor que entregou aos acusados... que após se apropriarem do dinheiro, os acusados deixaram o local... que sua cunhada acionou o CIOP e comunicou o ocorrido...que, momentos depois, a depoente manteve contato com sua conhecida OLIVETE MARIA, a qual também teve o seu estabelecimento tomado de assalto pelos mesmos criminosos...¿.

Em Juízo

OLIVETE MARIA LIMA DE FREITAS

- Vítima - Proprietária do estabelecimento OLIVETE MODAS - fls. 225-226/Mídia:

¿...
que, no dia dos fatos, entraram dois rapazes em sua loja, tendo um ido para a parte de trás do estabelecimento e o outro, com um boné na cabeça, anunciado o assalto, estando em posse de uma arma de fogo, tipo revólver
...
que o comparsa pegou duas mochilas e começou a enchê-las de roupas... que o rapaz com a arma ficara todo o tempo próximo e passou a lhe fazer perguntas, inclusive se era a dona do estabelecimento comercial e se as bijuterias ali eram ouro, tendo a vítima pedido para que fossem embora
... que pessoas estavam próximas,
tendo a dupla assaltado a cliente que chegara à loja por último, levando o seu celular, avisando-a para que fosse atrás do aparelho, pois o jogaria na rua para que pegasse
... que quando estavam quase indo embora, desejou que os indivíduos ¿fossem com Deus¿, no entanto um deles respondeu que não tinha nada a perder...
que ao sair atrás dos assaltantes para pegar o celular, como fora avisado, a ¿cliente¿ encontrou a polícia que conseguiu deter os acusados, tendo assim recuperado sua mercadoria, entretanto não obteve êxito em recuperar o dinheiro
... que fez o reconhecimento dos acusados, tendo certeza que se tratam dos mesmos que assaltaram a sua loja
.... que tem conhecimento que antes de assaltar a sua loja os acusados assaltaram o ¿Mercadinho Moura¿,
conforme soube pela polícia naquele dia.
(...)¿. Sublinhado.

A vítima MARIA ELIETE DE SOUSA GOMES foi a cliente da loja que teve seu celular roubado dentro do estabelecimento e saiu atrás para recuperá-lo quando então acionou a polícia. (fl. 11/IPL).

FRANCISCO PINA DA SILVA - Policial Militar - fls. 225-226/Mídia: ¿...
que no dia dos fatos as vítimas acionaram a polícia, em razão de um assalto ao ¿Mercadinho Moura¿, a uma lojinha e a uma senhora que estava em via pública... que seguiram para o local, tendo efetuado a prisão de um rapaz que estava armado, quando, já na volta, depararam-se com os dois acusados, os quais estavam com uma mochila e um revólver, calibre 38, municiado... que na mochila havia peças de roupa e um celular
...
que as vítimas fizeram o reconhecimento dos acusados... que se tratava de três vítimas, não sabendo informar se todas realizaram o reconhecimento dos acusados
, os quais, não eram conhecidos da polícia naquele momento, sendo o réu RAFAEL, hoje, acusado de ter cometido o homicídio de um segurança no bairro do Jaderlândia
...¿. Sublinhado.

AUGUSTO CESAR PEREIRA DOS SANTOS - Policial Militar - fls. 225-226/Mídia:
¿...
que participou da ocorrência que resultou na prisão dos acusados, com os quais estavam os objetos das vítimas, tais como roupas e celulares... que as vítimas reconheceram os acusados, os quais estavam com um revólver
, entretanto não lembra se os mesmos confessaram o crime
...¿. Destaque.

As palavras das vítimas são seguras e encontram harmonia com as declarações das testemunhas policiais, aliada a isso está a prova da materialidade do delito às fls. 24-26 e 141.
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese
, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas, colhidos em Juízo.
(...) (STJ - AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

À fl. 141, observa-se a perícia realizada na arma de fogo utilizada nos assaltos concluindo pela potencialidade lesiva do artefato, com condições de funcionamento.

A prova da autoria e materialidade do delito se demonstram robustas nos autos, tanto que o réu ANTÔNIO MAGNO DOS REIS confessou os crimes em Juízo, dizendo que assaltaram primeiro o mercadinho e depois a loja que fica próxima, mas que foram detidos em seguida, declarando que seu comparsa RAFAEL portava uma arma de fogo calibre .38 (fls. 240-241/Mídia).

O que não faz o menor sentido é a tese de negativa de autoria ou ausência de provas se a confissão do corréu está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Assim, comprovada está a responsabilidade penal dos apelantes.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O crime foi praticado pelos recorrentes contra três vítimas diferentes (Mercadinho Moura; Olivete Modas e a Senhora Maria Eliete de Sousa Gomes) no ano de 2011.

Em relação ao réu ANTONIO MAGNO DOS REIS, a avaliação das circunstâncias judiciais em relação ao roubo de cada uma das vítimas foi semelhante tanto que por cada crime a pena foi de dez (10) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa que, aplicado o art. 71 do CP, a causa de aumento foi na fração de 1/5 (um quinto) alcançando a pena total de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

No entanto, há de se rever a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, neste ponto, assiste razão à defesa, senão vejamos o que estabelece a sentença:

¿(...) O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, na medida em que objetivava o ganho fácil próprio dos crimes patrimoniais: registra vasto rol de
antecedentes criminais
, cf. certidão de fls. 254/255 dos autos;
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação; o
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias
do crime normais; as
consequências
do crime lhe são desfavoráveis, uma vez que o dinheiro não foi recuperado, pois cf. informado pelo próprio acusado, o mesmo foi jogado ao vento quando estava na viatura; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do delito, pelo que fixo a
PENA-BASE em 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta dias-multa
no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Incide a atenuante constante no artigo 65, inciso I, do CP, sendo o agente menor de 21 (vinte e um anos) à época dos fatos, incide, ainda, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿ do CPB. Assim , atenuo a pena anterior de reclusão por cada atenuante. Não existem circunstâncias agravantes, razão pela qual. fixo a
PENA INTERMEDIÁRIA em 08 (oito) anos de reclusão

e o pagamento de 30 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Incide a causa de AUMENTO da pena referente ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, fixada em 1/3 conforme fundamentação retro, razão pela qual AUMENTO a pena anteriormente fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses
, restando a pena definitivamente fixada em
10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUS¿O E AO PAGAMENTODE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO DOSALÁRIO-MÍNIMO)
vigente à época do fato.

(...)

DO CRIME CONTINUADO

Com base no artigo 71, CP, verifico que as penas aplicadas foram iguais (10 anos, 08 meses de reclusão e 40 dias-multa) e tendo sido praticado 03 crimes, aplico o quantum de 1/5, fixando a pena
DEFINITIVA
,
CONCRETA

E FINAL
para o condenado
ANTÔNIO MAGNO DOS REIS SANTOS
em
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Aumento ainda a pena de multa para
48 dias-multa. correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2° do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2
o
, a, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no
regime FECHADO. (...)
¿.
Fls. 280-281.

A pena em abstrato cominada ao crime é reclusão de 04 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase foram desfavoráveis os antecedentes criminais (fls. 148-149) e as consequências do crime, porque o dinheiro não foi recuperado.

Pelas duas circunstâncias do crime a pena-base se afastou do mínimo legal em 05 (cinco) anos, sendo fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, demonstrando-se totalmente desproporcional e, mais ainda, a fundamentação das consequências do crime não serve para majorar a pena-base, senão vejamos:
As consequências do crime não desbordam das próprias ao crime de roubo, pois o prejuízo suportado pela vítima é ínsito aos delitos de natureza patrimonial. De igual modo, o simples fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa de tal vetor. Precedentes
. (...) (STJ - HC 367.183/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Grifado.

Afastando as consequências do crime, observo que todas as outras vetoriais foram favoráveis, exceto os antecedentes criminais, dentre os quais há registro de condenação transitada em julgado e por este único vetor, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa; na segunda fase pela menoridade à época do fato e pela confissão espontânea, o julgador reduziu em um (01) ano, passando a sanção intermediária ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena. Incide a causa de aumento da pena referente ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, fixada em 1/3 (um terço) na sentença, razão pela qual a pena anteriormente fixada alcança o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cada um dos três crimes de roubo.

À vista do artigo 71 do CP, o julgador, considerando que as penas aplicadas foram iguais, e tendo sido praticados 03 crimes, aplicou o
quantum
de 1/5 (um quinto), fixando a pena agora, redimensionada
,
em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, que se torna definitiva
.

Não havemos de desprezar que, embora o apelante tenha apenas uma circunstância desfavorável, que são os antecedentes criminais por ter uma condenação transitada em julgado, a reincidência lhe impõe um regime mais gravoso de cumprimento inicial da pena, qual seja
o fechado.

No mesmo sentido:
Em relação ao regime prisional, sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
". (...) (STJ - AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021).

Quanto ao apelante RAFAEL VALENTE DE SOUSA, a avaliação das circunstâncias judiciais em relação ao roubo de cada uma das vítimas foi semelhante tanto que por cada crime a pena foi de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa que, aplicado o art. 71 do CP, a causa de aumento foi na fração de 1/5 (um quinto) alcançando a pena total de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

No entanto, há de se rever a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, neste ponto, assiste razão à defesa, senão vejamos o que estabelece a sentença:

¿(...) O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, na medida em que objetivava o ganho fácil próprio dos crimes patrimoniais; registra vasto rol de antecedentes criminais, cf. certidão de fls. 258/259 dos autos;
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias
do crime normais; as consequências do crime lhe são
desfavoráveis
, uma vez que o dinheiro não foi recuperado, pois jogado fora, cf. informado pelo próprio acusado Antônio Magno; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, pelo que fixo a
PENA-BASE em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
no valor de I /30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Não incidem atenuantes ou agravantes.

Não há causas de diminuição de pena.

Incide a causa de AUMENTO da pena referente ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, fixada em 1/3 conforme fundamentação retro, razão pela qual AUMENTO a pena anteriormente fixada em
02 (dois) anos e 04
(quatro) meses, restando a pena definitivamente fixada em
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS¿O E AO
PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA NOVALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO-MÍNIMO)
vigente à época do fato.

(...)

DO CRIME CONTINUADO

Com base no artigo 71, CP, verifico que as penas aplicadas foram iguais (09 anos, 04 meses de reclusão e 40 dias-multa) e tendo sido praticado 03 crimes, aplico o quantum de 1/5, fixando a pena
DEFINITIVA
,
CONCRETA

E FINAL
para o condenado
RAFAEL VALENTE DE SOUSA
em
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Aumento ainda a pena de multa para
45 dias-multa. correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2° do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, §2°,
a,
do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no
regime FECHADO. (...)
¿.
Fls. 281-282/v

A pena em abstrato cominada ao crime é reclusão de 04 a 10 anos de reclusão, e multa.

De igual modo como o do corréu, o julgador só avaliou desfavoráveis os antecedentes criminais às fls. 272-273, com a renumeração do processo, e as consequências do crime, porque o dinheiro não foi recuperado.

É preciso dizer que à época do fato (2011), observo à fl. 146 a certidão de antecedentes criminais do réu, que ele não respondia a nenhum outro processo a não ser esta ação.

Às fls. 272-273, verifica-se que há uma execução provisória e nenhuma notícia de trânsito em julgado; além disso, os registros na certidão expedida em 2016, não são de antecedentes, são de consequentes, porque ocorreram depois deste processo, então na época dos fatos o réu RAFAEL não registrava antecedentes criminais (fl. 146), não lhe podendo ser desfavorável o vetor.

A fundamentação das consequências do crime não serve para majorar a pena-base, senão vejamos:
As consequências do crime não desbordam das próprias ao crime de roubo, pois o prejuízo suportado pela vítima é ínsito aos delitos de natureza patrimonial. De igual modo, o simples fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa de tal vetor. Precedentes
. (...) (STJ - HC 367.183/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Grifado.

Afastando os antecedentes criminais e as consequências do crime, observo que todas as outras vetoriais foram favoráveis ao apelante, merecendo que a pena-base seja fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes ou agravantes e causas de diminuição da pena, incide a causa de aumento da pena referente ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, fixada em 1/3 (um terço) na sentença
a quo
, razão pela qual aumento a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cada um dos três crimes de roubo.

À vista do artigo 71 do CP, o julgador, considerando que as penas aplicadas foram iguais, e tendo sido praticados 03 crimes de roubo, aplicou o
quantum
de 1/5 (um quinto), fixando a pena agora, redimensionada
,
em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, que se torna definitiva e concreta
.
O regime inicial de cumprimento da pena será
o semiaberto
, na forma do art. 33, §2º,
b
do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados, dando por prequestionada a matéria e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome dos réus no rol dos culpados
¿ (fls. 282/v), contida no antigo art. 393 do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Ant